Tribunal: TJSP
Processo: 2192634-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Indeferimento – Pessoa jurídica – Recuperação judicial que não é suficiente para obtenção do benefício – Custas de baixo valor - Empresa em atividade que é evidência da possibilidade de pagamento - Súmula n. 481 do STJ – Inexistência de previsão legal para o diferimento do pagamento das custas - Cumprimento de Sentença – Devedora que teve deferido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Indeferimento – Pessoa jurídica – Recuperação judicial que não é suficiente para obtenção do benefício – Custas de baixo valor - Empresa em atividade que é evidência da possibilidade de pagamento - Súmula n. 481 do STJ – Inexistência de previsão legal para o diferimento do pagamento das custas - Cumprimento de Sentença – Devedora que teve deferido o processamento de recuperação judicial – Penhora que recaiu sobre imóvel registrado em nome da co-executada, preservando o percentual da agravante em recuperação judicial sobre o valor da avaliação, e não da arrematação ou adjudicação – Inexistência de prejuízo - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192634-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante SCOPEL SP 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
agravado JOABE MANUEL BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192634-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22.092
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2192634-91.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0007327-53.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (7a Vara Cível)
Agravante: SP 45 Empreendimentos Imobiliários Ltda – Em
Recuperação Judicial
Agravado: Joabe Manuel Barbosa da Silva
Juiz: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Voto n. 22.092
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade
da Justiça – Indeferimento – Pessoa jurídica – Recuperação
judicial que não é suficiente para obtenção do benefício –
Custas de baixo valor - Empresa em atividade que é
evidência da possibilidade de pagamento - Súmula n. 481 do
STJ – Inexistência de previsão legal para o diferimento do
pagamento das custas - Cumprimento de Sentença

Devedora que teve deferido o processamento de recuperação
judicial Penhora que recaiu sobre imóvel registrado em
nome da co-executada, preservando o percentual da
agravante em recuperação judicial sobre o valor da
avaliação, e não da arrematação ou adjudicação –
Inexistência de prejuízo - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, nos autos de ação de rescisão contratual em fase de
cumprimento de sentença, das decisões reproduzidas nestes autos às fls.
23 e 24, a primeira que determinou o prosseguimento do feito com a
reserva de 56,20% do valor da avaliação à executada em recuperação
judicial, e a outra que deferiu a expedição de mandado de avaliação do
bem penhorado, para ser cumprido após o retorno normal do expediente
forense.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192634-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22.092
3
Sustenta a agravante SP-45 que se encontra em
processo de recuperação judicial, com Plano de Recuperação já
aprovado em Assembleia Geral de Credores, homologada pelo juízo da
recuperação, e que a penhora não pode ser levada a termo por prejudicar
empresa em Recuperação Judicial, empreendedora do loteamento,
possuindo percentual de participação de 56,20% sobre os lotes, devendo
ser impedido qualquer ato de constrição judicial sobre seus bens,
frisando que o crédito é anterior ao pedido de recuperação (fato gerador
anterior as 16/4/2018), estando arrolado no Plano de Recuperação
Judicial e a ele sujeito, nos termos do art. 59 da lei 11.101/05, e ainda
que o lote esteja registrado em nome da executada Nobreville, está
localizado no empreendimento Fazenda Rio Preto, sendo detentora do
percentual de 56,20% sobre o lote.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da decisão para que seja cancelada/levantada a penhora de fls.
90 e 92, devendo ser habilitado o crédito nos autos da Recuperação
Judicial, requerendo a gratuidade da justiça ou o diferimento do
pagamento das custas.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
Procede-se ao julgamento independentemente da
intimação do agravado, pela ausência de prejuízo.
As executadas foram condenadas solidariamente a
restituir 80% dos valores pagos pelo agravado pelo imóvel, diante de sua
desistência do negócio, estando o cumprimento de sentença suspenso em
relação à devedora SP-45, por ter sido deferida sua recuperação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192634-91.2020.8.26.0000 -Voto no 22.092
4
(fls.85), recaindo a penhora sobre imóvel registrado em nome da
executada Nobreville, insurgindo-se a SP-45 sob o fundamento de que,
como empreendedora do loteamento, possui percentual de participação
de 56,20% sobre os lotes.
A primeira decisão recorrida determinou que
"56,20% do valor da avaliação deverão ser revertidos à recuperanda",
ficando resguardado o direito da recuperanda e dos credores, por não
recair sobre eventual valor da arrematação ou adjudicação, e a outra
somente deferiu a expedição de mandado para a avaliação do bem, para
ser cumprido após o retorno normal do expediente forense, em nada
afetando o direito da agravante em recuperação judicial.
Não comporta ainda a concessão da gratuidade da
justiça o fato de a agravante estar em recuperação judicial, uma vez que
está em atividade, administrando seu patrimônio e obviamente
assumindo inúmeras despesas para sua manutenção, e é de baixo valor
as custas devidas por este recurso, sendo veementes as evidências de
suficiência de recursos, ficando indeferido o benefício em conformidade
com a Súmula n. 481 do STJ. Não comporta, também, o diferimento por
não estarem presentes os requisitos do art. 5o da Lei Estadual n.
11.608/2003.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, condenando-se a agravante nas custas recursais,
a serem recolhidas em cinco dias, sob pena de inscrição.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica